Tribunal: TCU
Processo: 010.322/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de Aposentadoria de Iara Irigoyen Prux ex servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do registro tácito de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Francisco Leandro Soares Fuchs, ato número 10793500-04-2012-000034-2 (2a alteração); Lieti Guaraldi Severo, atos número 10793500-04-2012-000006-7 (1o alteração) e 10793500- 04-2012-000007-5 (2a alteração), Maria Ines Ibanez Leal, ato número 10793500-04-2012-000046-6 (2a alteração), e Iara Irigoyen Prux, ato número 10793500-04-2011-000217-2 (2a alteração), conforme o Acórdão 310/2022-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar legais os referidos atos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão e aos interessados, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.